Tribunal: TJMT
Processo: 0004021-20.2016.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004021-20.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS GIRASSOL LTDA - CNPJ: 03.946.829/0001-70 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), WESLEY PINA GOMES - CPF: 759.974.011-20 (APELADO), VANDEIR DIAS MIRANDA - CPF: 458.542.971-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Início automático do prazo suspensivo. Constrição insuficiente. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário constante na CDA nº 20166010, no valor de R$ 29.941,97, extinguindo a execução fiscal nº 0004021-20.2016.8.11.0020, com resolução de mérito. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, alegando a ocorrência de causa interruptiva decorrente de penhora parcial de valores e ausência de desídia da Fazenda Pública
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de prescrição intercorrente
iniciou-se
automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis; e (
ii
) estabelecer
se a penhora parcial realizada em 13.11.2024 possui efeito interruptivo da prescrição
.

III.

Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo esse marco objetivo e independente de provocação judicial.

4.
A penhora parcial realizada via SISBAJUD em 19.11.2024, por não ter resultado em constrição patrimonial integral, não tem o condão de interromper o curso da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 568.

5.
A alegação de ausência de desídia da Fazenda Pública não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, que opera de forma objetiva, nos termos do entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

6.
Verificada a ciência da Fazenda em 13.2.2019, o prazo de suspensão se encerrou em 13.2.2020, iniciando-se em seguida o quinquênio prescricional, que se encerrou em 13.2.2025 sem causa válida de interrupção, impondo-se o reconhecimento da prescrição
.

IV.
Dispositivo

7
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, art. 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.08.2013 (Tema 566); STJ, REsp nº 1.604.412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.08.2017 (Tema 568).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

R
ecurso de
A
pelação
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, nos autos da Execução Fiscal nº 0004021-20.2016.8.11.0020, ajuizada para cobrança do crédito tributário inscrito na CDA nº 20166010, no valor originário de R$ 29.941,97

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, II, do CPC e no art. 156, V, do CTN, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese
, a i
nexistência de prescrição intercorrente
,
argumenta que não houve o decurso do prazo de seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição), pois a constrição patrimonial realizada em 13
.
11
.
2024 (penhora online) interrompeu a prescrição.
D
efende que não houve desídia e que eventuais
atrasos decorreram da morosidade natural do Poder Judiciário, não podendo o Estado ser penalizado.

Argumenta que,
conforme a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça

(
REsp 1.340.553/RS (repetitivo/STJ)
)
, a contagem da prescrição deve observar os marcos processuais efetivos, respeitando-se as causas suspensivas e interruptivas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e retomado o curso da execução fisca
l.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o
Estado de Mato Grosso interpõe apelação contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito constante na CDA nº 20166010, no valor de R$ 29.941,97, nos autos
da execução fiscal nº 0004021-20.2016.8.11.0020, extinguindo o feito executivo com resolução de mérito.

O apelante sustenta que não ocorreu prescrição intercorrente, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Argumenta que houve causas interruptivas da prescrição, especificamente mencionando penhora frutífera realizada em 13
.
11
.
2024, e que não se pode falar em desídia da Fazenda Pública, mas sim em inércia do mecanismo da Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou teses claras sobre a sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal, estabelecendo que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Conforme restou decidido naquele julgado, nem o Juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são senhores do termo inicial do prazo de suspensão, sendo este determinado automaticamente pela lei. O que importa para a aplicação da norma é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo este fato suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

No caso dos autos, conforme demonstrado na sentença recorrida, restou incontroverso que a Fazenda Pública foi cientificada em 13
de fevereiro de 2019 da impossibilidade de localizar o executado e da inexistência de bens penhoráveis. Este marco temporal inaugurou o período de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, que se encerrou em 13 de fevereiro de 2020.

A partir de 13 de fevereiro de 2020, iniciou-se automaticamente o quinquênio prescricional, projetando-se o termo final para 13 de fevereiro de 2025. Durante esse lapso temporal não houve nova citação válida nem constrição patrimonial integral apta a interromper o curso da prescrição.

O apelante sustenta que teria havido interrupção da prescrição em virtude de penhora on-line frutífera realizada em 13
.
11
.
2024. Contudo, tal argumento não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, o bloqueio realizado via SISBAJUD em 19 de novembro de 2024 revelou-se insuficiente, caracterizando-se como bloqueio parcial que não possui o condão de interromper o prazo prescricional. Nesse sentido, o entendimento firmado no Tema 568 do STJ estabelece que apenas a efetiva constrição patrimonial integral tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero bloqueio parcial de valores.

O apelante argumenta que não houve desídia da Fazenda Pública e que eventual demora seria imputável exclusivamente ao serviço judiciário, invocando o art. 240, § 3º do CPC/2015, segundo o qual "
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
".

Contudo, tal argumento não prospera no caso concreto. A sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal, conforme estabelecida no REsp 1.340.553/RS, tem natureza objetiva e automática, não dependendo da análise de culpa ou desídia de qualquer das partes. O que se busca evitar é que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário sem efetiva satisfação do crédito.

O prazo prescricional flui automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de haver ou não inércia do serviço judiciário. Trata-se de norma de ordem pública que visa à segurança jurídica e à efetividade da cobrança da dívida ativa.

Examinando detidamente o processamento da execução fiscal, verifica-se que
e
m 13
.
2
.
2019, a Fazenda Pública foi cientificada da impossibilidade de localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis
.
Automaticamente iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, que perdurou até 13
.
2
.
2020
e, a
partir de 13
.
2
.
2020, teve início o quinquênio prescricional, que se encerraria em 13
.
2
.
2025
.

D
urante todo este período não houve ato eficaz apto a interromper a
prescrição e o
bloqueio parcial via SISBAJUD em 19
.
11
.
2024, além de ter sido realizado após o decurso do prazo prescricional, revelou-se insuficiente para caracterizar constrição patrimonial integral.

Assim, verifica-se que se consumou regularmente a prescrição intercorrente em 13 de fevereiro de 2025, nos exatos termos previstos no art.
40 da Lei nº 6.830/80 e conforme a interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

A sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando de forma adequada a sistemática da prescrição intercorrente estabelecida pela jurisprudência superior, razão pela qual deve ser mantida.

O pleito recursal não merece acolhimento. A sistemática da prescrição intercorrente em execução fiscal, conforme estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, tem natureza objetiva e automática, não comportando as exceções pretendidas pelo apelante. A consumação da prescrição intercorrente no caso concreto restou adequadamente demonstrada, tendo a sentença observado rigorosamente os critérios fixados na jurisprudência superior.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025